Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSITIVA. PENA DE MULTA NO DELITO DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível valoração negativa da culpabilidade, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e das outras para fins de maus antecedentes.
3. Inexistindo pena de multa no tipo penal previsto no artigo 329 do Código Penal, torna-se inviável sua imposição ao réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade, pois o Estado só pode punir alguém se a conduta for tipificada como crime e a pena estiver expressamente prevista em lei anterior ao fato.
4. Na esteira do artigo 33, caput, do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, por sua vez, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
5. Fixa-se o regime prisional semiaberto, ainda que a pena arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.